Tribunal: STF
Processo: Rcl 63444
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mauro Bruno Albuquerque e José Cícero de Lima contra ato exarado no Processo nº 0703753-55.2021.8.02.0001, mediante a qual o Juízo da 29º Vara Cível da Capital, do Tribunal de Justiça de Alagoas teria determinado o cumprimento da ordem de reintegração de posse em ocupação coletiva, sem a observância das diretrizes traçadas pelo STF em sede cautelar na ADPF nº 828.



    Os reclamantes afirmam que 



    “o conflito é derivado da ocupação da Fazenda Santa Tereza, no Município de Atalaia e que perdura pela temporalidade de mais de 10 (dez) anos, sendo que, durante todo esse período, houve a constituição local de uma verdadeira comunidade, com casas, plantações e áreas comunitárias. Ainda, a ocupação do imóvel em questão apenas foi questionada após 08 (oito) anos, por meio da ação de reintegração de posse aqui mencionada.”



    Noticiam que, em agosto de 2022, a autoridade reclamada, nos autos em referência, assentou “a impossibilidade de realização de reintegração de posse, tendo como fundamento a ADPF 828”; e que, após solicitação do Município de Atalaia, a autoridade reclamada exarou nova ordem de reintegração de posse, tendo sido expedido o respectivo mandato, “cujo cumprimento está datado para 31/10/2023 às 09:00 horas”.



    Os reclamantes argumentam que há descumprimento da decisão paradigma, pois 



    “em nenhum momento [o Juízo da 29º Vara Cível da Capital] encaminhou a disputa para a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Alagoas, criada via Resolução nº 02/2023, como manda a decisão exarada em sede da APPF 828, ao estabelecer um regime de transição, conforme será fundamentado oportunamente



    Aduzem que “em 04 de outubro de 2023, a Diretoria da Câmara de Conciliação Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) oficiou a referida Vara, suscitando a necessidade de suspensão do mandado de reintegração em razão da ADPF 828, mais precisamente, no que tange à necessidade de envio à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Alagoas”, tendo o Juízo reclamado determinado a intimação do Município de Atalaia para se manifestar sobre a questão.



    Os reclamantes sustentam haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, não obstante o decurso do prazo para manifestação do Município de Atalai acerca da questão suscitada pelo Incra, “não houve decisão judicial no sentido de apreciar a provocação da referida Autarquia e cumprir a determinação vinculante desta Suprema Corte”, permanecendo vigente a ordem de cumprimento de mandato de reintegração de posse da área em litígio para o dia 31/10/23, às 9h.



    Requerem que lhes seja deferido o benefício da justiça gratuita, bem como que



    “c) [seja deferido o pedido] liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do Reclamado, sustando os efeitos da decisão da 29º Vara Cível da Capital-Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse do Tribunal de Justiça de Alagoas, enquanto não se adotar as medidas estabelecidas, nos termos da decisão proferida na ADPF 828-DF; 



    d) [seja confirmada a] liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação, enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF; 



    e) Em caso de deferimento da liminar, diante da urgência que o caso reclama, requer-se que a própria decisão seja considerada como mandado para obstar a remoção forçada”.



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    A presente reclamatória é ajuizada contra decisão proferida em sede de ação que tem como objeto conflito possessório coletivo, em cujos autos se reconheceu a impossibilidade de cumprimento de ordem de reintegração de posse com fundamento na ordem cautelar inicialmente proferida na ADPF nº 828, estando a situação assim consignada em despacho exarado no Processo nº 0703753-55.2021.8.02.0001 (eDoc. 11, p. 183):



    “Determino que a Secretaria certifique se houve o decurso do prazo para a desocupação voluntária do bem objeto da lide. 



    No mais, esclareço que a ADPF 828 – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, o STF prorrogou, mais uma vez, a suspensão das reintegrações, imissões e despejos urbanos e rurais de natureza coletiva. 



    Assim, este juízo encontra-se impossibilitado de determinar a reintegração compulsória.” (grifo nosso)



    Também, após compulsar os documentos apresentados juntamente com a peça vestibular, observo que foi expedido documento, nos autos do Processo nº 0703753-55.2021.8.02.0001, mediante o qual oficial de justiça vinculado ao TJAL manifestou a impossibilidade “de localizar onde acampa a parte ré” em razão de “tanto a equipe [da] Vara Agrária quanto o efetivo designado pelo Centro de Gerenciamento de Crises da PMAL não disp[orem] do conhecimento geográfico necessário para tanto”, certificando a não realização de “vistoria de constatação determinada pelo Douto Magistrado” (eDoc. 11, p. 201) a fim de identificara real situação do imóvel em litígio. 



    Por fim, consigno que, conforme suscitado pelos reclamantes, foi editada a Resolução nº 2/2023, mediante a qual “institui[u-se] a Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e adot[ou-se] providências correlatas”.



    Assim, nesse juízo preliminar, entendo que o Processo nº 0703753-55.2021.8.02.0001 se subsome ao parâmetro de controle invocado nesta reclamatória, estando em desacordo com a decisão proferida na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, pela qual, ao indicar um “regime de transição para a retomada da execução das decisões [em ação de reintegração de posse de natureza coletiva]”, determinou-se a “criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários”, a qual “terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada”, devendo contar, conforme trecho que extraio da conclusão do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, “com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021”.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em Reclamação. Ocupação coletiva de área rural, anterior a 31.03.2021, cuja remoção foi suspensa com base na Lei nº 14.216/2021. Aplicabilidade do regime de transição. Liminar deferida. Proposta de referendo. 1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de mandado de reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Consta do andamento do processo de origem, obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Rondônia, despacho de 06.12.2021 suspendendo o feito até 31.12.2022, sob o fundamento de que a “LEI Nº 14.216, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 determina a suspensão do cumprimento de mandados dessa natureza”. Na sequência, após o vencimento do prazo, consta o desarquivamento do processo e a expedição de novo mandado em 1º.03.2023. Nesse contexto, parece-me, em cognição sumária, que a reintegração de posse não poderia ter sido retomada, sem a observância dos procedimentos preparatórios definidos no paradigma invocado. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas durante a pandemia, como no presente caso. 6. Liminar referendada.” (Rcl nº 59399 MC-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. RE Nº 1.017.365-RG/SC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PARADIGMAS NÃO OBSERVADOS. LIMINAR DEFERIDA. 1. No Referendo na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, esta Corte fixou várias regras de transição quanto à questão das desocupações e despejos em ocupações coletivas em área rural. 2. Restou determinada a criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, que terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 3. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrado que os reclamantes detêm a posse da área há vários anos – seguramente desde momento anterior à eclosão da pandemia da Covid-19; (ii) presente o caráter coletivo da remoção forçada, conforme mandado de reintegração de posse (e-doc. 26); e (iii) não há informações,ao menos por ora, de que as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF estejam sendo observadas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse, até o julgamento final desta Reclamação. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl nº 59975 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 14/8/23)



    “Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em Reclamação. Ocupação coletiva de área rural, anterior a 31.03.2021, cuja remoção foi suspensa com base na Lei nº 14.216/2021. Aplicabilidade do regime de transição. Liminar deferida. Proposta de referendo. 1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de mandado de reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Consta do andamento do processo de origem, obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão de 28.07.2022 suspendendo o feito até outubro, com fundamento na medida cautelar deferida na ADPF 828, que prorrogou até 31.10.2022, a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021”. Nesse contexto, parece-me, em cognição sumária, que a reintegração de posse não poderia ter sido retomada, sem a observância dos procedimentos preparatórios definidos no paradigma invocado. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas durante a pandemia, como no presente caso. 6. Liminar referendada.” (Rcl nº 60077 MC-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/6/23)



    Por essas razões, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, sem prejuízo de que sejam adotados pelo Juízo reclamado procedimentos visando a expedita abordagem do litígio perante a Comissão de Conflito Fundiário respectiva, para exercício, no que couber, de suas atribuições.



    Acolho o pedido para que a presente decisão “seja considerada como mandado para obstar a remoção forçada” agendada para ter início em 31/10/23, às 9h.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Decorridos os prazos para informações e contestação, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente